Tribunal: TJSP
Processo: 2208932-56.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 3o, 4o e 5o da Lei Municipal no 3.459, de 11 de abril de 2013, do Município de Santa Bárbara D'Oeste, que "autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no calendário municipal 'A Marcha Para Jesus' e dá outras providências".
Imposição de obrigações à Administração Pública em lei de iniciativa parlamentar – violação à separação de poderes - arts. 5o,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arts. 3o, 4o e 5o da Lei Municipal no 3.459, de 11 de abril de 2013, do Município de Santa Bárbara D'Oeste, que "autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no calendário municipal 'A Marcha Para Jesus' e dá outras providências".
Imposição de obrigações à Administração Pública em lei de iniciativa parlamentar – violação à separação de poderes - arts. 5o, e 47, II, XIV e XIX "a", da CE, e ao art. 61, § 1o, II, "b", da CF – invasão de esfera de competência legislativa privativa do Poder Executivo – disciplina sobre temas próprios de organização e funcionamento da Administração Pública – Tema 917 do STF – inconstitucionalidade
Privilégio, favorecimento, subvenção, incentivo a crença religiosa específica, em detrimento de todas as outras – violação à laicidade do Estado – art. 19, I, da CF – ausência de interesse público amplo a justificar a colaboração entre a Administração e entidade religiosa – afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade, finalidade, inscritos no art. 37, da CF, e 111, da CE – inconstitucionalidade
Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 3o, 4o e 5o da Lei da Lei Municipal no 3.459/2013